Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728308-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO ALVES DA SILVA AGRAVADO: FACULDADES EURO BRASILEIRAS PARA EDUCACAO SUPERIOR PRIVADA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18472205) interposto por HUMBERTO ALVES DA SILVA em face de r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movida por FACULDADES EURO BRASILEIRAS PARA EDUCACAO SUPERIOR PRIVADA LTDA – ME em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de desconstituição do bloqueio de sua conta corrente. Eis o teor do decisório recorrido (ID 18472207 – p: 92): Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: HUMBERTO ALVES DA SILVA, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de que se trata de quantia proveniente de verba salarial. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este não se desicumbiu de seu mister de comprovar que os valores bloqueados seriam provenientes de verba salarial, na medida em que não é possível extrair tal informação do documento por ele colacionado aos autos (ID 63547948).Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida. Preclusa esta Decisão, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC).Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal),iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Pretende o recorrente a reforma da r. decisão por entender não ser possível a penhora de valores decorrentes de seus proventos, porquanto tais importâncias são sua única fonte de renda. Tece considerações acerca da pandemia advinda do COVID-19 e afirma ser pessoa de parcos recursos, conforme contracheque de ID 63547948 (autos de referência). Requer os benefícios da assistência judiciária. É o relato do essencial. O agravante colacionou aos autos declaração de hipossuficiência de recursos (ID 18472207 – p: 31), bem como o recibo de pagamento de salário no importe de aproximadamente R$ 1.000,00 (hum mil reais), além de ser patrocinado pela Defensoria Pública. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. A meu ver, o agravante carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, motivo pelo qual defiro as benesses da assistência judiciária. O recorrente pretende a reforma da r. decisão por entender não ser possível a penhora de valores decorrentes de seus proventos, porquanto tais importâncias são sua única fonte de renda. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura dos autos, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O art. 833, IV, do CPC dispõe serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Em que pese a redação do artigo acima, no caso em espécie, o agravante não demonstrou que a penhora de valores recaiu sobre sua verba salarial, pois não foi possível confirmar a informação pelo recibo de pagamento de ID 63547948 (autos de referência). Além disso, deixou de colacionar comprovantes de movimentação de sua conta corrente indicando que o salário é creditado nela. As imagens juntadas com a inicial não se prestam a isso. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 10 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador